Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-74.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante da impossibilidade de nomear bens à penhora, é determinada a suspensão do processo por um ano (§1o do art. 921 do CPC/2015). Ao fim do prazo da suspensão, retoma-se o lapso prescricional interlocutório.

2. A prescrição intercorrente, se trata de prazo trienal, estabelecido no art. 206, §3o, inciso VIII do CC e pela Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, que prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.

3. Ao não movimentar os autos, mesmo que explicitamente oportunizado pelo juízo, o autor ofende o princípio da razoável duração e desenvolvimento regular do processo, dado que este não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora e não demonstra interesse processual, dando azo à extinção do processo mediante aplicação do art. 485, incisos II e III do CPC.

4. Não se extinguiu o processo pela inação do apelante, mas pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não foram indicados bens à penhora para satisfação do crédito, no prazo de três anos, contados a partir do término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

5. Também deve ser observado que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

6. Recurso conhecido. Prescrição intercorrente caracterizada. Apelo não provido. Unânime.